Tribunal: TJDFT
Processo: 0014255-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014255-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 31004611 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais e requereu a extinção da ordem de pagamento (ID: 31004610). Intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação. Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador